Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705721-51.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS LEANDRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por LUIS LEANDRO DE SOUSA: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por LUÍS LEANDRO DE SOUSA, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 15.177,21, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Ressalta que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 111404938, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 111404940. Alega que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E contrariando o acórdão de ID 106642370 que determinou a aplicação da Taxa Referencial. Informa o excesso de R$ 6.500,30 e como devido o valor R$ 8.676,91. Em resposta de ID 114676043, o exequente afirma que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – O exequente formulou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização do índice TR. Sem razão. A sentença de ID 106642370 (fls. 20/25) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 106642370 – fls. 28/35), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 106642370 – fls. 36/40), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 106642370 – fls. 41/47), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Dos excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 106642368 e ID 111404939 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 106794188. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 106642368, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 106642370 – fls. 36/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 106794188. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” O Agravante sustenta que, não expedido o precatório, a atualização monetária deve observar os juros da caderneta de poupança, nos termos do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para fixar os valores da condenação, após a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que discrimine os parâmetros de cálculo para o feito de aplicação do art. 12, II, da lei 8.177/91”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada determinou a atualização do débito em conformidade com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, precedente de caráter vinculante. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTES DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELOS EMBARGADOS. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUE RESTOU JULGADO PELO STJ, EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, E PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-EA PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.430/06. 1. O Excelso STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos reajustes de servidores públicos, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, em substituição à TR, declarada inconstitucional pelo excelso STF, em consonância com o entendimento esposado pelo colendo STJ. 4. Apelação dos embargados parcialmente provida. Apelo do embargante não provido. Revisão do índice de correção monetária aplicável. (APC 20160110042959, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 22/8/2018)” Não há, sob esse prisma, probabilidade do direito afirmado pelo Recorrente. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a elaboração dos cálculos à sua preclusão. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator